Tribunal: STF
Processo: ARE 1105120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL CRITÉRIOS FIXADOS. TETO PREVIDENCIÁRIO. SUMULA 260. POLÍTICA SALARIAL. HONORÁRIOS.
    - Apelação do INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução oferecidos pelo Instituto, determinando o prosseguimento da execução, segundo os cálculos da Contadoria Judicial.
    - No que tange ao art. 202, da CRFB/88, não merece prosperar a alegação do INSS, uma vez que a sentença exequenda, proferida em 1991, expressamente condena a autarquia a aplicar o mencionado critério.
    - Entretanto, depreende-se que os valores das parcelas devidas encontram-se superiores ao valor do teto previdenciário, razão por que deverão retornar à Vara de origem para que se adequem aos valores respectivamente a cada período.
    - A Súmula 260 não consagra como critério de reajuste dos benefícios previdenciários a manutenção do valor originariamente expresso em salários mínimos, devendo ser observado o critério da política salarial.
    - Cabimento da condenação em honorários em favor da autarquia, em face da sucumbência da parte embargada, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.
    - Recurso provido, para determinar o refazimento dos cálculos das parcelas devidas de acordo com o teto previdenciário, bem como observar o critério da política salarial nos reajustamentos. Honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor da autarquia” (fl. 9, e-doc. 17). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 9, e-doc. 20).
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão, pela qual inadmitido o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta nos seguintes termos: 
    “Inadmitido o recurso extraordinário pela então Vice-Presidência, conforme decisão de e-fls. 332/333, o recorrente agravou ao E. STF (...). 
    Destarte, os autos retornaram a esta Corte e mantiveram-se sobrestados até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria referida no RE 611.503/SP (Tema 360), conforme determinado pela então Vice-Presidência deste Tribunal (e-fl. 354).
    Julgado o mérito do RE 611.503/SP, o e. STF firmou a tese consubstanciada no Tema 360, segundo a qual ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’. 
    Não obstante, verifica-se que o acórdão recorrido (e-fl. 313) não abordou qualquer inconstitucionalidade do artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, mas sim expressamente consignou a inaplicabilidade do referido artigo, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que introduziu o referido dispositivo legal no ordenamento jurídico. 
    Com efeito, na hipótese dos autos, a discussão restringe-se apenas ao direito intertemporal, qual seja, a impossibilidade de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, às sentenças transitadas em julgado anteriormente à vigência da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, em decorrência do princípio da irretroatividade das leis. 
    Assim, certo é que o objeto do presente recurso é diverso da questão debatida no RE n. 611.503 (Tema n. 360), no qual a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, e art. 475-L, § 1º ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15 (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º), que introduziram eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual não há como, data vênia, serem aplicadas as disposições do artigo 1.030, incisos I e II, do CPC. 
    O acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. E a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal comunga o entendimento no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam sua admissão, uma vez que sua eventual caracterização dependeria de exame prévio de norma infraconstitucional, o que é inadmissível.
    Nesse sentido são inúmeras as decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos idênticos ao presente. (…). Do exposto, inadmito o recurso extraordinário” (fls. 2-6, e-doc. 35). 
    4. O agravante alega “violação à Constituição Federal, pois que o acórdão recorrido chancelou a inaplicabilidade da MP 2.180-35/2001 às hipóteses de coisa julgada inconstitucional por ter a coisa julgada sido formada antes da edição da referida Medida Provisória. Consigna o acórdão recorrido que a inconstitucionalidade do título somente o tornaria inexigível se transitado em julgado após iniciada a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001. Ocorre que, obviamente, o paradigma de controle de constitucionalidade não é a MP 2.180-35, mas sim a Constituição. Não é a MP 2.180-35 que torna o título inconstitucional, mas a Constituição. E a Constituição é de 1988, portanto anterior ao trânsito em julgado do título, e já aplicável naquela época. Por conseguinte, há que se destacar que a matéria tratada no acórdão recorrido é constitucional, vez que o acórdão vergastado consigna violação ao art. 5º, XXXVI da CF, o que ensejou a interposição de Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 37). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Na espécie, nova apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 873.118-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.201.300-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 873.120-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora